Tribunal: TJES
Processo: 5004278-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004278-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA BAPTISTA LOUZADA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA TER SE DEPARADO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE UM EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI CONTRATADO PELA MESMA. O REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA ENTABULOU O CONTRATO ORA IMPUGNADO POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E ASSINATURA. A LIMINAR FOI DEFERIDA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“(...) DECLARAR a ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, e consequentemente, DETERMINAR o cancelamento do contrato discutido na inicial (n. 229015021616) e de eventual débito relativo a ele, bem como, além disso, DETERMINAR, por via de consequência, que a parte requerida se abstenha de lançar os referidos descontos nos meses futuros, sob pena de multa fixa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, na forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE PUGNANDO, PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REQUER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OCORREU A REVELIA DA AUTORA.
POSSÍVEL FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO, CUJA RESPONSABILIDADE É DO RECORRIDO AO NÃO TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO CONTRATAR, CERTIFICANDO-SE DA IDENTIDADE DE QUEM CONTRATA CONSIGO.

AS COBRANÇAS EFETIVADAS CONSUBSTANCIARAM CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR.
POR TODO EXPOSTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO APENAS NO TOCANTE A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DE CADA PARCELA DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE
. MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.